Tribunal: TJES
Processo: 5009260-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009260-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAIMUNDO AURELIO SIMIAO

COATOR: 1 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que manteve a prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0000167-72.2025.8.08.0024. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e requer a revogação da prisão, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da alegada ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo medida de
ultima ratio
quando as cautelares alternativas se mostram inadequadas.

4. No caso, o paciente foi denunciado por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, III), delito cuja pena máxima ultrapassa quatro anos, preenchendo o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP.

5. A decisão de manutenção da prisão encontra amparo na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
cruel – múltiplos golpes com barra de ferro –, o que revela periculosidade concreta do agente.

6. Os elementos indiciários constantes do auto de prisão em flagrante e a confissão parcial do acusado demonstram a materialidade e a autoria, ainda que em juízo provisório, justificando a custódia.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8. A alegação de legítima defesa demanda análise aprofundada de provas, o que se mostra incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do crime e o
modus operandi
cruel constituem fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

2. A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade autoriza, em juízo preliminar, a custódia cautelar.

3. A análise de excludentes de ilicitude exige dilação probatória, sendo incabível em sede de habeas corpus.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CP, art. 121, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 46.930/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.02.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5009260-46.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
RAIMUNDO AURÉLIO SIMIÃO

AUTORIDADE COATORA
:
JUÍZO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA/ES

R
ELATOR
:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAIMUNDO AURÉLIO SIMIÃO

contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da
A
ção
P
enal

nº 0000167-72.2025.8.08.0024, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante aduz, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva-se da inexistência dos requisitos legais autorizadores da segregação cautelar, ante a inexistência de risco a instrução criminal e a ordem pública com a liberdade do paciente.

Dessa forma, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido ao ID 14206175.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme ID 14523989, pela denegação da ordem.

Pois bem.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade e autoria delitiva. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que ao paciente é imputada a suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, inciso III do Código Penal, cuja pena máxima ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, satisfazendo, por conseguinte, a exigência inserta no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Na origem, narra a denúncia (ID 62227625 dos autos de origem) que:

“[...]
no dia 18 de janeiro de 2025, por volta de 21 horas, na Rua Deputado Clério Falcão, n°101, Bairro Comdusa, nesta Capital, o DENUNCIADO RAIMUNDO AURÉLIO SIMIÃO, vulgo “CEARÁ”, com dolo, matou a vítima CLEVERTON GONÇALVES DOS REIS (CPF n°046.723.515-56), desferindo-lhe múltiplos golpes barra de ferro, de modo que as lesões provocadas foram causa de sua morte, conforme evidencia o Laudo Cadavérico de fls. 35/41 do ID n°61933819.

Conforme evidenciado, o DENUNCIADO mantinha união estável com a mãe da vítima, Sra. Cleonice Gonçalves dos Reis, e confessou o crime ao ser interrogado, afirmando que no dia dos fatos “[...]só se recorda de ter desferido um golpe com a barra de ferro” em CLEVERSON [...], sendo que Réu e vítima viam em atrito por causa da dependência desta em drogas ilícitas e bebidas alcoólicas.
[...]”

A decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do Paciente (ID 14198852) lastreou-se na gravidade em concreto da conduta, em razão do
modus operandi
empregado, com a utilização de meio cruel, nos seguintes termos:

“[...]
Contudo, as circunstâncias do crime demonstram a gravidade dos fatos imputados, sobretudo revelada pelo modus operandi do crime, segundo a denúncia, por meio cruel
.

Os documentos constantes dos autos confirmam, ao menos para efeito de prisão provisória, a prática do crime de homicídio qualificado, praticado contra a vítima Cleverton Gonçalves dos Reis, em 18/01/2025.

As peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de manutenção da prisão do acusado se faz necessária, não só na gravidade da infração, em tese cometida, mas sim em razão de todo o contexto probatório existente nos autos. [...]” - destaquei.

Em alinhamento, “
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (STJ, HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Outrossim, a
materialidade
e
autoria
delitiva encontram-se minimamente demonstradas pelos elementos juntados no Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 61886413 do processo de referência).

Feitas essas considerações, esclareço conjuntamente que:
“[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]”
(STJ, RHC nº 46.930/MG 2014/0082458-7, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 05/02/2015).

Quanto a alegação de que o paciente agiu em legítima defesa, urge ressaltar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Portanto, não vislumbra-se ilegalidade na decisão objurgada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência de manifesto constrangimento sofrido pelo paciente.

Por todo o exposto, diante da inexistência de ilegalidade a ser sanada por esta via e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.